Tribunal: TJDFT
Processo: 0753678-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753678-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUMA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLEUMA PEREIRA DA SILVA contra decisão da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido contra o DISTRITO FEDERAL, rejeitou embargos de declaração por ela interpostos e manteve decisão que determinou a suspensão da execução até o julgamento definitivo do IRDR 21 (ID 255895416 e ID 251616464). Em suas razões (ID7 9144275), sustenta que: 1) a decisão desconsidera que houve a exclusão apenas dos servidores das fundações, autarquias e da administração direta com sindicato específico da abrangência da coisa julgada estabelecida na ação coletiva 32.159/97; 2) a agravante não integra as carreiras excluídas pelo IRDR 21; 3) detém legitimidade para executar o título executivo, pois o SINDIRETA representava a categoria profissional dos servidores vinculados à administração direta do distrito federal desde antes do ajuizamento da coletiva; 4) pouco importa a filiação sindical do exequente à época da perda do benefício, pois a ação coletiva acautelou os direitos de toda a categoria profissional representada; 5) os requisitos subjetivos relativos à filiação devem ser aferidos no momento da propositura da execução/cumprimento de sentença; 6) ao contrário do entendimento do juízo, a agravante ocupa o cargo de técnico de políticas públicas e gestão governamental e não é representada pelo SINPOL/DF. Requer a antecipação da tutela recursal para que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator